Tribunal: STF
Processo: RHC 122338
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. PRERROGATIVA DE FORO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REMESSA AO TRIBUNAL COMPETENTE PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE CLANDESTINIDADE E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE.



    1. O controle do inquérito policial foi realizado pelo Juízo Federal de primeira instância e, constatada a prerrogativa de foro do agente, foram os autos imediatamente remetidos ao respectivo Tribunal Regional Federal que, mediante decisão colegiada, recebeu a denúncia e deu início à instrução criminal. Reafirmação da tese de que a prerrogativa de foro enseja a imediata remessa do inquérito à corte competente e não seu trancamento automático por nulidade processual, “especialmente quando não foi adotada qualquer medida invasiva da intimidade do investigado”.



    2. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade.



    3. É possível afirmar, ao menos neste juízo superficial, que a conduta possui relevo para a esfera penal (art. 183 da Lei 9.472/1997), na medida em que a utilização precária de transmissores não autorizados interfere potencialmente em outros serviços de comunicação, muitas vezes ligados à saúde e à segurança pública. 



    4. Crime formal que se consuma com o mero desenvolvimento clandestino da atividade de telecomunicação. Proteção legislativa voltada ao regular funcionamento do sistema de telecomunicações e não a eventual prejuízo econômico advindo da ação. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Conduta que oferece ao menos perigo de lesão (potencial, em termos de risco) ao bem jurídico tutelado. 



    5. Inviável a análise do pleito de desclassificação da conduta na via processual eleita. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada aos fatos apurados. O juízo antecipado desta Corte Suprema a respeito da matéria, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.